Tribunal: TJBA
Processo: 8113340-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113340-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GAMA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

APELADO: D. D. A. B. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

EMENTA

Apelação Cível. Negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante a autorizar e custear integralmente o tratamento multidisciplinar que necessita o autor, referente as terapias de fonoaudiologia, terapia ocupacional, com integração sensorial; psicologia pela ciência ABA; psicomotricidade; psicopedagogia; fisioterapia motora / atividade Física; musicoterapia; terapia aquática e nutricionista especialista em seletividade alimentar, bem como condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante integra a cadeia de fornecimento do serviço de saúde, sendo responsável solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. A participação ativa na operacionalização do atendimento afasta a tese de mera locadora de rede credenciada. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Mérito. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, razão pela qual a negativa de cobertura de tratamento expressamente prescrito por médico habilitado é abusiva, ainda que o procedimento não conste no referido rol, nos termos da Lei nº 14.454/2022 e da Súmula 608/STJ. O plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tipo de terapêutica indicada pelo profissional habilitado, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A Lei nº 12.764/2012 garante ao paciente com TEA o atendimento multiprofissional, e a RN ANS nº 465/2021, com a redação da RN nº 539/2022, assegura-lhe o acesso ao método ou técnica expressamente indicados pelo médico assistente. A ausência de regulamentação específica sobre certificação do método ABA não afasta a obrigatoriedade de cobertura. O tratamento realizado fora da rede credenciada é admitido em razão da inexistência de rede credenciada apta a prestar integralmente as exigências terapêuticas do caso concreto, dando continuidade na clínica que acompanha o apelado, sendo indispensável à preservação do desenvolvimento neurológico do menor e à evolução de seu quadro clínico. A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial a menor com TEA configura dano moral. O valor de R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando a função compensatória e punitiva do instituto, conforme precedentes desta Corte. P
arecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.Sentença mantida.
Apelação Cível improvida.